Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 201 DO STF. COMBUSTÍVEIS. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA INFERIOR À REAL. RESTITUIÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC No 16/2019. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre o contribuinte e o Distrito Federal, no que tange à cobrança de ICMS no regime de substituição tributária relativa ao período de junho a outubro de 2019, bem como de restituição do suposto valor pago a maior.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte faz jus à restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária; e (ii) verificar se a documentação apresentada atende aos requisitos legais e normativos para a comprovação do valor indevidamente recolhido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de substituição tributária, previsto no art. 150, § 7o, da CF/88 e regulamentado pela Lei Complementar no 87/1996, autoriza a restituição do ICMS pago a maior quando a base de cálculo real da operação for inferior à presumida, conforme decidido pelo STF no RE no 593.849/MG (Tema 201).
4. O Distrito Federal disciplinou o procedimento para restituição por meio da Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC no 16/2019, que exige a escrituração fiscal regular das operações na forma digital, com certificação ICP-Brasil, conforme a Portaria SEF/DF no 210/2006 (para fatos até 30/6/2019) e Portaria SEF/DF no 192/2019 (para fatos posteriores).
5. O contribuinte não apresentou a escrituração fiscal digitalmente certificada nem os documentos exigidos pelo art. 4o da Instrução Normativa no 16/2019, sendo insuficientes as notas fiscais e planilha para comprovar o pagamento a maior.
6. Ausente a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não há que se falar em declaração de inexistência de relação jurídica tributária nem em repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o, e art. 155, II; LC no 87/1996, art. 10; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11; Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC no 16/2019; Portaria SEF/DF no 210/2006; Portaria SEF/DF no 192/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 593.849/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.10.2016 (Tema 201); TJDFT, Acórdão 1874799, Ap. Cív. 0704655-45.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 23.06.2024.
(g)